Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010029-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA DE LOURDES PARTICHELLI DE LIMA - CPF: 237.551.302-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. MULTA DIÁRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para transferência de paciente para realização de procedimento cirúrgico de tratamento de pé diabético, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade processual; (
ii
) a adequação da multa diária
contra ente
s

público
s
; (
iii
) a possibilidade de substituição de
astreintes
por bloqueio judicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão reconhece a inadequação da imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, porquanto:

3.1. A execução de
astreintes

recai sobre o próprio erário, onerando indiretamente a coletividade;

3.2. O bloqueio judicial constitui medida mais eficaz para garantir o cumprimento de obrigação de fazer em demandas de saúde;

3.3. A substituição da multa por bloqueio judicial não prejudica o direito constitucional à saúde do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial e afastar a caracterização de crime de desobediência.

"Tese de julgamento: Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 19.05.2025; STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS
,
REsp
776.065/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
(MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1000468-66.2025.8.11.0105 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de Neusa de Lourdes
Partichelli
de Lima, em desfavor do ora agravante e do Município de
Colniza
(MT), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o ente estatal proceda à transferência da assistida para unidade hospitalar que disponha de médico especialista em cirurgia geral para a realização do procedimento cirúrgico de “tratamento de pé diabético complicado”, em estabelecimento público ou privado deste ou de outro Estado da Federação, no prazo de 12 (doze) horas, com a locomoção por meio adequado à dimensão da enfermidade da paciente, inclusive, por meio aéreo.

Fixou multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias
, sem prejuízo do deferimento de sequestro de verbas públicas, bem como determinou a apuração da responsabilidade criminal da autoridade responsável, pelo crime de desobediência, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde, sob o fundamento de que a obrigação incumbe ao Superintendente ou Coordenador respectivo, e não ao agente político em questão.

Assevera a impertinência, desnecessidade e
excessividade
da multa aplicada, sob o argumento de que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é o bloqueio judicial.

Alega ainda a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, consideradas as circunstâncias concretas que demandam as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para afastar qualquer ordem judicial direcionada ao Secretário de Estado de Saúde, afastar ou diminuir a multa cominatória e, ainda, majorar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.

Deferido em parte o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id.
278347354
).

Certificado o decurso de prazo para a parte autora apresentar resposta ao recurso (Id.
290588372
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
296050378
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
(MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1000468-66.2025.8.11.0105 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de Neusa de Lourdes
Partichelli
de Lima, em desfavor do ora agravante e do Município de
Colniza
(MT), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o ente estatal proceda à transferência da assistida para unidade hospitalar que disponha de médico especialista em cirurgia geral para a realização do procedimento cirúrgico de “tratamento de pé diabético complicado”, em estabelecimento público ou privado deste ou de outro Estado da Federação, no prazo de 12 (doze) horas, com a locomoção por meio adequado à dimensão da enfermidade da paciente, inclusive, por meio aéreo.

Consta dos autos que a assistida, pessoa idosa, possui o diagnóstico de
“
Diabetes Mellitus
Insulino
Dependente com Complicações Circulatórias Periféricas (CID
E10.
5)
”
, sendo solicitado o procedimento cirúrgico para “tratamento de pé diabético complicado”, a fim de que a paciente possa restabelecer sua saúde.

O d. Juízo de origem
deferiu
o pedido de tutela de urgência,
por considerar que fic
aram
demonstrad
os os requisitos ensejadores da medida pleiteada, bem assim fixou multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, além da responsabilização criminal da autoridade descumpridora pelo crime de desobediência.

Na hipótese dos autos, o recurso versa exclusivamente sobre
a ilegitimidade passiva
do Secretário de Estado de Saúde
,
sobre a fixação
de
astreintes
,

além da
exiguidade do prazo para
o
cumprimento da obrigação
.

Inicialmente
, o
recorrente
argumenta
que
o Secretário de Estado de Saúde é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação
,
uma vez
que
o
e
ventual cumprimento de decisão judicial, ou eventual ameaça de multa, incumbe ao superintendente ou coordenador respectivo, e não ao agente político em questão.

Observa
-se que
quem figura no polo passiv
o
da ação
originária

são
o
s
entes públicos federados
,
estadual e municipal
.

A
decisão impugnada
direcionou o cumprimento da obrigação
primariamente
ao Estado de Mato Grosso
e
determinou a intimação das Secret
a
rias de Saúde municipal e estadual, por meio de seus gestores, para que cumpr
issem
a ordem judicial
que deferiu a tutela de urgência
.

Registr
e
-se
que
o Magistrado n
ão
imputou diretamente ao Secretário de Estado de Saúde a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer
e, exclusivamente quanto à fixação da multa diária, não houve aplicação das
astreintes
na pessoa natural do agente público.

T
odavia,
o d
outo
Juízo de origem determinou que,
havendo notícia de não cumprimento da ordem judicial, fosse apurada a responsabilização criminal da autoridade descumpridora pelo crime de desobediência.

Ocorre que n
ão há que se falar em crime de desobediência quando já existe sanção específica, como no caso em questão, em que foi fixada multa diária em caso de descumprimento.

De outro giro,
é plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decid
id
o pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão,
a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fornecer aparelho auditivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação de multa diária (
astreintes
) como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial em face do Poder Público, especialmente em demandas que envolvem prestações de saúde.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de multa coercitiva deve observar parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor.

4. Em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial (penhora online) constitui meio mais eficiente e menos gravoso aos cofres públicos para garantir o cumprimento da obrigação, conforme Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5. A substituição da multa por bloqueio judicial não prejudica o direito constitucional à saúde do beneficiário, mantendo-se a determinação principal de fornecimento do aparelho auditivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.
"

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 4o e 829, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
REsp
1733695/SC; TJMT -
N.U 1000736-32.2022.8.11.0039.
”
(N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

Dessa forma, ficou caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo diante da aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

O pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do tratamento pleiteado, visando resguardar o direito d
a
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento
,
e afastar
a possível caracterização de crime de desobediência
do gestor público em questão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025